Tribunal: TJES
Processo: 0000245-73.2016.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000245-73.2016.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso em sentido estrito foi interposto por réu pronunciado pela suposta prática de quatro tentativas de homicídio qualificado, previstas no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, conforme sentença da Vara Única de Fundão.

2. A defesa buscou a despronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

3. O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia em juízo negativo de retratação.

4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada diante da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia limita-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

7. A sentença impugnada observou os limites legais ao pronunciar o recorrente com base em laudos periciais e depoimentos que corroboram a versão acusatória.

8. Os depoimentos colhidos, tanto na fase policial quanto judicial, apontam o recorrente como coautor dos disparos, agindo em unidade de desígnios com seu irmão.

9. O juízo de origem não adentrou no mérito da causa, restringindo-se à análise dos requisitos formais para o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri.

10. O STF e o STJ assentam que a decisão de pronúncia não exige certeza, mas sim a presença de indícios razoáveis de autoria, sendo eventuais dúvidas a serem dirimidas em plenário.

11. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou participação não afastam a justa causa para o julgamento pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

12. Mera alegação de insuficiência probatória não se mostra hábil a infirmar a decisão de pronúncia quando esta se encontra devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando lastreada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo o juízo de certeza reservado ao Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CP: arts. 14, II, 29, 70, 73, 121, §2º, II e IV; CPP: art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000245-73.2016.8.08.0059

RECORRENTE
:
DIEGO AMORIM

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
DIEGO AMORIM
em face da sentença de fls. 308/310-v do id 13867221, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II (quatro vezes), ambos do Código Penal.

Em suas razões, no id 13867224, o recorrente sustenta que a decisão de pronúncia deve ser revista e operada a absolvição sumária, sob a alegação de que estão ausentes indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões, no id 13867226, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do id 13867884.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no id 14208654, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia às fls. 02/06 do ID 13867221:

“[...] Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal que, no 17 de janeiro de 2016, no período noturno, por volta de 21h00min, durante festejos populares que ocorriam em via pública do Bairro Centro, nesta Comarca, a saber, na Rua Coronel Hermínio de Castro, próximo à ponte, os denunciados DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM, agindo de forma voluntária e consciente, em concurso de agentes, cada qual contribuindo de alguma forma para o evento, anuindo e concorrendo para a conduta do outro, sempre em unidade de desígnios, foram responsáveis pela tentativa de homicídio de Marcelo Araujo Paoio, que foi alvejado por disparo de arma de fogo na região do quadril, do lado esquerdo, sofrendo lesão corporal grave, mas que não veio a óbito por circunstâncias alheia â vontade dos agentes. A ação homicida teve motivação fútil e se deu de inopino, dificultando a defesa das vítimas.

Durante a execução do delito, os denunciados DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM, com suas condutas respectivas, por erro de execução, assumiram o risco de atingir e acabaram também alvejando com disparos de arma de fogo outras pessoas que se encontravam no local, quais sejam, Domingos Scaquetti soão Luiz Giacomim e Sandrielli Alvarenga Milca, que sofreram lesões corporais, mas não vieram a óbito também por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Segundo apurado, no dia anterior ao crime (16/01/2016), durante as festividades, os denunciados DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM se envolveram em uma discussão com a vítima Marcelo Araujo Paoio, por motivação banal, apenas em razão de terem sido "encarados".

DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM não aceitaram serem confrontados pela vítima e, embora não tenham reagido no momento, planejaram vingança.

Vale registrar que DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM, que são irmãos, são pessoas conhecidas na região por seu comportamento violento e errático, com envolvimento reiterado na prática de crimes graves.

DIONEMAR AMORIM responde a uma série de processos penais e figura como investigado em diversos inquéritos policiais, envolvendo-se com furtos, roubos, tráfico de drogas, porte de arma, disparo de arma de fogo, homicídio, lesão corporal, resistência, ameaça, dentre outros crimes.

DIONEMAR AMORIM é também conhecido por andar frequentemente armado pela cidade, intimidando seus desafetos, contando com o auxílio de seu irmão DIEGO AMORIM na consecução de seus propósitos ilícitos.

Assim, no dia seguinte ao desentendimento inicial, os denunciados DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM retornaram a festa popular, munidos de uma arma de fogo, que estava na posse compartilhada dos agentes.

Lá chegando, DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM estavam destinados de colocar em execução o plano previamente firmado entre si de matar a vítima Marcelo Araujo Paolo, em razão da desinteligência pessoal simplória ocorrida no dia anterior, o que configura motivação manifestamente desproporcional e banal.

Assim, nas circunstâncias de tempo e lugar referidas, DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM abordaram Marcelo Araujo Paolo e deram início a uma confusão proposital. O pai da vítima, Adair José Cadete Paulo, tentou intervir e levou um soco na boca desferido por DIONEMAR AMORIM. A vítima Marcelo Araujo Paolo, ao tentar proteger seu pai, deu um soco no rosto de DIONEMAR AMORIM.

Ato contínuo, agindo de surpresa e mediante recurso que dificultou a defesa, DIEGO AMORIM sacou a arma de fogo que estava portando e passou a desferir vários disparos em direção a Marcelo Araujo Paolo, que tentou se esquivar e fugir, mas foi alvejado na região do quadril esquerdo, resultando em "orifício de entrada em bacia a esquerda com hematoma na regiâo inquinal".

Durante a execução do delito, DIONEMAR AMORIM deu cobertura para a ação de se irmão DIEGO AMORIM e instigou a conduta. Registre-se que a arma de fogo utilizada no crime foi fornecida a DIEGO AMORIM por DIONEMAR AMORIM. O intuito e a motivaçâo homicida eram comum a ambos, que apenas dividiram as tarefas durante a execução do delito.

Os disparos foram efetuados em via pública, durante festividade popular com a presença de várias pessoas, que acompanhavam a passagem de banda de congo. Ao redor da vítima pretendida, estavam presentes outras pessoas que acabaram sendo também atingidas pelos disparos efetivados, por erro de execução do agente, que assumiu o risco de matar outras vítimas com sua conduta.

Consta dos autos que, além da vítima Marcelo Araujo Paolo, foram atingidas pelos disparos as pessoas de Domingos Scaquetti alvejado na panturrilha direita, João Luiz Giacomim, atingido de raspão no braço direito, e Sandrielli Alvarenga Milca, atingida de raspão no abdômen superior, sendo que todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico-hospitalar, conseguindo sobreviver aos ferimentos.

Os denunciados, por sua vez, após terem descarregado a arma de fogo e não conseguido consumar o intento original, se evadiram do local para evitar a prisão, causando tumulto e pânico geral na população com a ação ousada.

Assim agindo, incorreram DIONEMAR AMORIM e DIEGO AMORIM nas sanções penais domiciliadas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c artigo 14, II (quatro vezes), na forma do artigo 29, caput, do referido diploma legal, em concurso formal de crimes, nos moldes do previsto nos artigos 70 e 73, ambos do CP[...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a nos laudos de exames de lesões corporais das vítimas Marcelo Araújo Paulo (fl. 64), Domingos Scaquetti (fl. 93), João Luiz Giacomim (fl. 27) e Sandrielli Alvarenga Milca (fl. 32).

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, vejamos:

D
epoimento prestado pela testemunha Adair José Cadete Paulo, ouvida como vítima em sede policial, às fls. 20/21
: [...] Que a vítima na noite de 17/01/16 estava participando da festa de fundão com sua esposa e seu filho Marcelo. Que por volta 21:00 min estava vendo o desfile da congo. Que um indivíduo conhecido como Dentinho juntamente com seu irmão (Diego), se aproximaram da vítima e Dentinho passou a agredi-lo que dentinho desferiu-lhe um soco na boca da vítima que a vítima disse que ficou tonto. Que quando seu filho Marcelo viu a vítima sendo agredido se atracou com Dentinho. Que a vítima relata que ao ver os dois brigando o irmão de Dentinho sacou de uma arma e efetuou vários disparos contra Marcelo. Que Marcelo saiu correndo mas mesmo assim foi atingido na virilha por um dos disparos. Que a vítima afirma que outras pessoas foram atingidas pelos disparos mas que a vítima não os conhece. Que a vítima disse que foi levado para o hospital de Ibiraçu e que seu filho foi levado para o hospital Jaime dos Santos Neves no município da Serra onde permanece internado até a presente data. Que a vítima mora na localidade de Encruzo é trabalhador rural e não costuma frequentar bares. Que a vítima afirma que nunca teve contato com Dentinho e nem com seu irmão (Diego), não sabendo precisar o motivo da agressão. Que a vítima afirma que seu filho Marcelo não é viciado em drogas e também não conhece dentinho nem seu irmão. [...]”.

Depoimento prestado pela vítima Marcelo Araújo Paulo, em sede policial, às fls. 61/62
:
[...] Que no dia 16/01/2016, durante a festa do congo, o declarante viu José Zane e Dentinho discutindo e foi perguntar o que tinha acontecido e chegou a discutir com Dentinho, mas não houve briga; que no dia seguinte, 17/01/2016, estavam José Zane, ο declarante e Fabinho Campos (do Encruzo) e saiu uma briga no meio da rua e o declarante deu um soco na cara de Dentinho; que o declarante não sabe dizer quem começou a briga; que Dentinho deu um soco na cara de seu pai e o declarante deu outro soco em Dentinho; que o declarante disse que alguém logo em seguida sacou o revólver e efetuou disparos; que o declarante saiu correndo mas foi atingido por um disparo no quadril; que outras pessoas também foram atingidas; que o declarante não viu quem fez o disparo, mas ouviu vários disparos; que o declarante correu até a Polícia Militar e foi socorrido pelo Samu, tendo sido encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos; que perguntado se alguém o procurou depois dos fatos, o declarante disse que não; que o declarante disse que encontrou com José Zane depois do ocorrido e este nem comentou sobre o tiroteio; que perguntado se o declarante foi para a festa do congo junto com José Zane, este respondeu que sim; que perguntado se José Zane lhe disse que estaria armado, o declarante respondeu que não e que não sabia se José Zane estava armado; que perguntado se já conhecia Dentinho, o declarante disse que só de vista; que o declarante disse que não conhece Luquinhas, Vavá e Benones; que o declarante disse que nem usa drogas e nem vende drogas; que perguntado se José Zane vende drogas o declarante disse que "tem um boato ai que ele vende”; que perguntado se ouviu algum comentário de quem teria feito os disparos, o declarante disse que não ouviu nada. [...]”.

Depoimento prestado pela testemunha José Antônio Cole Zaní, em sede policial, às fls. 66/67
: “[...] Que perguntada a profissão do declarante, este respondeu que é lavrador; que o declarante disse que já foi preso pelo crime do art.157 do CPB em 2012; que perguntado há quando tempo o declarante conhece Marcelo de Paulo e Fábio Campos, o declarante respondeu que desde criança; que no dia 16/01/2015, quando o declarante estava indo embora, um policial militar fardado, que o declarante não sabe dizer o nome, pediu carona ao declarante que lhe desse carona até o Posto Gentil; que chegando lá, o referido policial abordou uns caras amigos de Dentinho; que Dentinho não foi abordado e estava do outro lado da rua; que os abordados viram que o declarante quem deu carona para o policial; que no dia seguinte, 17/01/2016, o declarante estava junto com seus amigos Fabinho e Marcelo no congo; que o declarante e Fábio estavam andando mais a frente e Marcelo com o pai dele atrás; que o declarante disse que começou uma confusão e só ouviu tiros e o declarante correu; que o declarante disse que conhece Dentinho "de vista"; que o declarante não viu quem atirou; que o declarante disse que ouviu dizer que quem teria atirado havia sido o irmão de Dentinho, Diego; que o declarante disse que não conhece Diego; que o declarante nunca teve nenhum problema com Dentinho antes;
que segundo Marcelo contou ao declarante, a confusão começou porque Marcelo esbarrou em Dentinho e Dentinho deu um soco no pai de Marcelo e Marcelo revidou e então Diego teria ido defender o irmão e atirado na multidão
; que perguntado se conhece "Luquinhas" (Luiz Carlos) o declarante disse que sim, "de vista"; que perguntado se conhece Vavá (Israel), o declarante disse que conhece porque namorou a prima dele, mas disse não ter amizades; que o declarante disse que faz tempo que não fala com Vavá; que perguntado se conhece Benones, o declarante disse que não; que perguntado se anda armado, o declarante disse que não; que perguntado se estava armado no dia 17/01/2016, o declarante disse que não; que o declarante disse que depois dos disparos ele pegou o carro e foi embora; que o declarante disse que nem sabia que Marcelo tinha sido atingido pelos disparos e só ficou sabendo depois; que perguntado o motivo que poderia ter feito Dentinho e o irmão atirarem, o declarante disse que acredita que seja porque o declarante deu carona no dia anterior para o policial, que após descer da moto do declarante, abordou os colegas de Dentinho; que perguntado se vem sempre a Fundão, o declarante disse que veio no último fim de semana e no dia dos tiros (17/01/2016), mas disse que tinha mais de um mês que o declarante não vinha; que o declarante disse que esse último final de semana foi no bar do Maurição, mas disse não saber que o bar fica próximo da casa de Dentinho; [...]”

Vítima
Marcelo Araújo Paulo

– sede judicial,
de fl. 200, mídia
ao
ID
13867221
:
[...] “Que confirma o depoimento prestado às fls. 61/62; (...) que no sábado, perto do hospital teve uma briga e “aqui em cima” teve outra; que nós formos passar no meio deles e eles não deixaram passar e começou aquela porradaria; que saíram o depoente e DENTINHO de lado, tendo o depoente desferido um soco na cara de DENTINHO e DENTINHO desferido um na cara do depoente; que depois dos socos, separaram o depoente e DENTINHO; (...) que no domingo também tava tendo festa do congo e elá em cima" aconteceu outra briga; (...) que DENTINHO desferiu um soco na cara do pai do depoente e o depoente desferiu um soco na cara de DENTINHO; (...) que depois do soca, saíram os disparos, os tiros; que não viu quem atirou que, contudo, o pessoal comenta que quem desferiu os disparos foi o irmão de DENTINHO, ou seja, DIEGO AMORIM; que DIEGO ficou de lado na hora dos socos; (...), ”

V
ítima
Adair José Cadete Paulo
– sede judicial,
mídia
ao
ID
13867221
: “
(...) que, no contexto da briga, DIEGO AMORIM "foi" e atirou; que DENTINHO deu um soco no depoente a toa, pois estavam todos juntos; que antes do ocorrido, estava na festa com sua mulher e seu filho MARCELO; (...). ”

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Dessa forma, apesar dos esforços defensivos, configurada está a justa causa para a pronúncia do apelante para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação de crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas pelo Plenário, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.